Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INTERMEDIADORAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo dos réus à situação de inadimplemento apontada pelo autor. A relação jurídica versada nos autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o, da Lei no 8.078/90. A despeito de os apelantes não serem os fornecedores dos produtos e serviços anunciados para venda em sua plataforma, certo é que recebem remuneração por disponibilizarem espaço para tal divulgação e serviços de pagamento, além de oferecem o programa Compra Garantida aos usuários compradores, em caso de eventuais problemas nas transações. Tendo o autor adquirido produto anunciado por usuário vendedor na vitrine virtual do MERCADO LIVRE e o respectivo pagamento ocorrido através da plataforma do MERCADO PAGO, além de o consumidor ter procurado atendimento para o registro de reclamação, em decorrência da falta de recebimento do produto, deve ser reconhecida a responsabilidade das empresas intermediadoras de comércio eletrônico, considerando-se a relação jurídica estabelecida entre as partes e a previsão de garantia da compra para a hipótese de o produto não ser entregue.